Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E GENÉRICA PARA O PAGAMENTO DE DÍVIDAS E REALIZAÇÃO DE DESPESAS PELO INVENTARIANTE. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
I. A sumariedade procedimental do arrolamento não capacita o inventariante a exercer os atos de administração extraordinária previstos no artigo 619 do Código de Processo Civil sem autorização judicial específica.
II. Não há amparo legal para que o inventariante seja previamente autorizado, de maneira ampla e genérica, a dispor de ativos financeiros do espólio, ainda que para o pagamento de dívidas e realização de despesas do próprio espólio.
III. A aquiescência prévia dos herdeiros não dispensa o inventariante de se reportar ao juiz justificando a alienação, o pagamento, a transação ou a realização da despesa considerada necessária ou útil para a administração do espólio.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.